Tribunal: TJBA
Processo: 8021574-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021574-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIRA CORREIA FONTES MEDRADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E EXCLUSÃO DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS. MULTA POR PROTELAÇÃO AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência voltada ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e à exclusão do nome da agravante de cadastros de restrição ao crédito. A embargante alega omissão no acórdão e requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a sentença proferida em processo anterior (n.º 0074384-52.2019.8.05.0001), o histórico de faturas e o precedente da Segunda Câmara Cível invocado pela embargante; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada o acervo probatório pertinente, analisando individualmente os valores das faturas, a média de consumo e a variação apurada, concluindo fundamentadamente pela insuficiência da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A discordância da embargante quanto à valoração da prova não configura omissão.

4 - A sentença anterior que determinou refaturamento de contas em período diverso (fevereiro e março de 2019) não possui aptidão para, isoladamente, infirmar a conclusão do acórdão, que se fundamentou na análise concreta dos valores do período impugnado (2020-2024). O magistrado não está obrigado ao exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

5 - A contradição ensejadora dos embargos de declaração é a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio acórdão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e decisões proferidas em outros processos. O julgado invocado pela embargante não ostenta caráter vinculante, não se aplicando o dever de enfrentamento expresso do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

6 - A pretensão infringente pressupõe o reconhecimento prévio de vício integrativo, o que não se verifica no caso.

7 - Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula n.º 98/STJ). Descabida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem aplicação de multa. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339 da Repercussão Geral); Súmula n.º 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8021574-54.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
JACIRA CORREIA FONTES MEDRADO
e parte Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça